Tribunal: TJES
Processo: 5000196-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIMAR VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E DANO. CRIMES PUNIDOS COM DETENÇÃO. POSTERIOR DENÚNCIA IMPUTANDO O CRIME DE AMEAÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e dano (arts. 129 e 163 do Código Penal), após decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, sob o argumento de que os delitos imputados possuem penas máximas que não superam quatro anos de reclusão e que a decisão carece de fundamentação concreta, além de ter sido arbitrada fiança não recolhida por incapacidade financeira do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a prisão preventiva diante da imputação de crimes cujas penas máximas não ultrapassam quatro anos; e (ii) saber se a ausência de pagamento da fiança, em razão de hipossuficiência econômica, autoriza a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os crimes imputados em primeiro momento ao paciente possuem penas máximas que, mesmo em concurso, não superam quatro anos, circunstância que, no caso concreto, revela desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva.
5. A decisão que determinou a custódia cautelar não apresentou fundamentação concreta quanto aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, limitando-se à gravidade abstrata dos delitos.
6. A manutenção da prisão mostra-se inadequada. Inexistindo elementos concretos que indiquem risco à vítima, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mostra-se suficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
8. A posterior inclusão do crime de ameaça na denúncia não altera a conclusão quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem concedida para confirmar a liberdade provisória do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a invocação da gravidade abstrata do delito.
2. A incapacidade financeira para pagamento da fiança não pode justificar, por si só, a manutenção da custódia cautelar.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, 312, 319 e 350; CP, arts. 129 e 163.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 71.408/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.04.2017, DJe 28.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 50001967520268080000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSIMAR VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DE CARIACICA - NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSIMAR VIANA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO ATUANTE NO
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CARIACICA
, que, nos autos originários, decretou a prisão cautelar do paciente em razão da imputada prática dos delitos previstos nos arts. 129 e 163 do CPB.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que tratam-se de crimes punidos com detenção, cujas penas máximas não superam 04 anos; A prisão preventiva não deve ser aplicadas em casos como tais, mormente pelo fato de que não se consolidou fundamentação adequada, sendo inviável sobrelevar a gravidade abstrata dos delitos.

Muito bem. Analisei os autos e entendo por manter a reflexão jurídica que externei em sede de cognição sumária, para tornar definitiva a ordem de soltura em favor do paciente.

Os autos originários tratam de fatos ocorridos em janeiro de 2026, que retratam que o paciente estava hospedado na Pousada Paradise, de propriedade da vítima, há mais ou menos 3 meses, e que no dia 6 de janeiro o mesmo invadiu o quarto da vítima e disse que a amava, mas a ofendida conseguiu expulsá-lo do quarto.

No dia seguinte, pela manhã, a vítima solicitou que o réu desocupasse o imóvel, momento em que ele se enfureceu e agrediu a vítima, além de empurrá-la da escada. Em seguida, o mesmo quebrou uma porta de vidro, um portão, e o celular da vítima.

Primeiramente destaco que a ordem de soltura se consolidou à luz do tão só existente indiciamento, que tratou de crimes imputados cujas penas máximas, mesmo se reconhecido o concurso, não superariam 04 anos de reclusão, sendo incabível a prisão cautelar na hipótese versada no caso concreto.

Ademais, consignou-se a ausência de fundamentação quanto a este relevante ponto, sendo inviável a decretação da medida cautelar referenciada com base na gravidade abstrata do delito.

Ainda: Arbitrada a fiança pela autoridade policial, não sendo a mesma recolhida pelo autuado, presume-se a sua notória incapacidade financeira para tanto, fato que não pode impedir o direito de liberdade do indiciado.

Enfim, i
n casu
não se verificou de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.

Diante disso, a concessão da liberdade provisória sem fiança foi medida imperiosa, considerando especialmente a situação de hipossuficiência econômica do paciente, o que demonstra não ter recursos suficientes para o pagamento da fiança arbitrada.

Sobre o tema o Tribunal da Cidadania e este Sodalício:

É assente nesta Corte o entendimento de que, 'se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento'

(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017).

De se ressaltar que embora após o deferimento do pedido liminar nestes autos, e a concessão da liberdade ao paciente, tenha sido oferecida a denúncia em seu desfavor, acrescentando-se o crime de ameaça no rol delitos imputados, temos que nada restou demonstrado no sentido de que o estado de liberdade concedido cause perigo à vítima ou à ordem pública, sendo certo que o paciente, ainda na esfera policial, revelou extremo arrependimento quanto aos fatos relatados a seu desfavor.

Lembro, portanto, que a prisão, especialmente a preventiva, é exceção, deve ser aplicada apenas como ultima
ratio,
e o panorama dos autos nos conduz, segundo entendo, à ratificação da ordem de soltura.

Assim,
CONCEDO A ORDEM E MANTENHO AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM DESFAVOR DO PACIENTE, QUAIS SEJAM:

Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

Proibição de se aproximar do local de ocorrência dos delitos objeto de indiciamento, e proibição de se aproximar da vítima.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Ordem.

É como voto.